Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PROVA. DEVER DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer.
2. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade da ré quanto aos problemas apresentados no motor do veículo, tampouco comprovou tratar-se de vício oculto (CPC, art. 373, I).
3. Ausente prova de que as situações vivenciadas pela autora violaram o seu direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade, não há como acolher o pedido indenizatório de danos morais (CPC, art. 373).
4. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais.
5. Diante da cumulação imprópria de pedidos, o juiz somente pode conhecer o pleito posterior quando não acolher o anterior (CPC, art. 326). Ao formular sua pretensão, a autora tinha plena ciência de que apenas um dos pedidos poderia ser satisfeito, já que o acolhimento da obrigação de fazer impossibilitaria o atendimento da rescisão contratual.
6. Os honorários foram fixados em percentual razoável e adequado à natureza, à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso quanto ao apelo da empresa ré.
8. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.